Tribunal: TJSP
Processo: 1023272-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ção de medidas de requalificação de segurança em imóvel privado, pelo Município de São Paulo, conjunta ou separadamente com seu proprietário – Improcedência do pedido em relação ao Município e procedência em relação ao proprietário – Recurso do proprietário – Provimento de rigor – Legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos difusos – Aplicação do artigo 81, parágrafo único, I, do CDC – Falta de interesse processual – Inocorrência – Ampla prova documental a demonstrar a necessidade de obras referentes à segurança do imóvel, do que decorre o interesse processual do Parquet na propositura da presente ação civil pública de obrigação de fazer – Cerceamento de defesa não configurado – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC – Impossibilidade de denunciação à lide da COHAB que desistiu da ação de desapropriação proposta – Litisconsórcio passivo necessário com os ocupantes do imóvel – Não incidência – Objeto da presente ação que não se relaciona com a ocupação em si, mas com a requalificação da segurança do edifício – Preliminares rejeitadas – Impossibilidade de compelir o proprietário, que não possui a posse do bem, a implementar medidas mitigadoras no imóvel, o que somente será possível após cumprimento da determinação de imissão na posse já concedida em outro processo – Precedentes – Recurso provido, rejeitada a matéria preliminar.
(TJSP; Apelação Cível 1023272-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 09/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Segurança em Edificações

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

09/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Imóvel ocupado pelo Movimento de Moradia da Cidade de São Paulo (MMC) – Pretensão de implementação de medidas de requalificação de segurança em imóvel privado, pelo Município de São Paulo, conjunta ou separadamente com seu proprietário – Improcedência do pedido em relação ao Município e procedência em relação ao proprietário – Recurso do proprietário –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação civil pública – Imóvel ocupado pelo Movimento de Moradia da Cidade de São Paulo (MMC) – Pretensão de implementação de medidas de requalificação de segurança em imóvel privado, pelo Município de São Paulo, conjunta ou separadamente com seu proprietário – Improcedência do pedido em relação ao Município e procedência em relação ao proprietário – Recurso do proprietário – Provimento de rigor – Legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos difusos – Aplicação do artigo 81, parágrafo único, I, do CDC – Falta de interesse processual – Inocorrência – Ampla prova documental a demonstrar a necessidade de obras referentes à segurança do imóvel, do que decorre o interesse processual do Parquet na propositura da presente ação civil pública de obrigação de fazer – Cerceamento de defesa não configurado – Julgamento antecipado do mérito autorizado, nos termos do artigo 355 do CPC – Impossibilidade de denunciação à lide da COHAB que desistiu da ação de desapropriação proposta – Litisconsórcio passivo necessário com os ocupantes do imóvel – Não incidência – Objeto da presente ação que não se relaciona com a ocupação em si, mas com a requalificação da segurança do edifício – Preliminares rejeitadas – Impossibilidade de compelir o proprietário, que não possui a posse do bem, a implementar medidas mitigadoras no imóvel, o que somente será possível após cumprimento da determinação de imissão na posse já concedida em outro processo – Precedentes – Recurso provido, rejeitada a matéria preliminar.